Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005917-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[SABRINA MEDRADO FARIA - CPF: 024.848.561-05 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente de negativa de cobertura securitária em razão de embriaguez da condutora no momento do sinistro.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a embriaguez da pessoa que conduz o veículo segurado configura agravamento intencional do risco, excludente de responsabilidade da seguradora. Tal entendimento aplica-se tanto ao segurado quanto a condutores principais (familiares, empregados, prepostos), por violação ao dever de vigilância e escolha responsável do condutor (AgInt nos EDcl no REsp 1.602.690/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, e AgInt no AREsp 1319648/SP).

3.

O agravamento do risco enseja a exclusão da cobertura securitária, em consonância com o contrato de seguro e com as Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024